Tribunal: STF
Processo: RE 719725
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo e Previdenciário. Pensão de parlamentar falecida em razão do serviço. 3. Valor percentual da pensão por morte. Tempo do óbito do instituidor. Controvérsia decidida com base na interpretação da legislação infraconstitucional. Leis 8.112/90 e 9.506/97. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.